Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000511-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROBSON MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 461.049.171-00 (APELANTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÕES NEGATIVOS. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. LEILÃO POSTERIOR. VENDA DE ATIVO PRÓPRIO. PRESCINDIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO EX-DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão de leilão extrajudicial de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste o dever de notificação pessoal do antigo devedor fiduciante para leilão realizado anos após a frustração dos leilões obrigatórios e a extinção da dívida.

III. Razões de decidir

3. A regular averbação da consolidação da propriedade e a frustração dos dois leilões públicos obrigatórios, ocorridas em 2017, operaram a extinção definitiva da dívida e da relação fiduciária, nos termos do artigo 27, parágrafo 5o, da Lei no 9.514/1997; 4. O leilão agendado para o ano de 2024 não se submete ao rito expropriatório da garantia fiduciária, qualificando-se como alienação convencional de ativo imobiliário próprio, o que dispensa a formalidade de intimação pessoal do ex-devedor, cujo vínculo obrigacional já se encontra exaurido.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Frustrados os leilões obrigatórios e extinta a dívida nos moldes do art. 27, § 5o, da Lei no 9.514/1997, o credor adquire a propriedade plena, sendo prescindível a notificação do antigo devedor para alienações posteriores do imóvel. 2. A venda de imóvel incorporado ao patrimônio do credor após o exaurimento do rito fiduciário constitui livre disposição de ativo próprio e não se confunde com o procedimento de execução de garantia
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Robson Miguel dos Santos
contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza

de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente movida em face de
Banco Bradesco S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar anteriormente concedida que havia suspendido o leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o no 63.176 do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante afirma que a ação principal (no 1024272-42.2017.8.11.0041) ainda possui recurso pendente no STJ (Agravo Regimental), não havendo que se falar em coisa julgada material.

Defende a imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor/possuidor sobre qualquer leilão, visando garantir o direito de preferência e o contraditório.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para manter a suspensão dos atos de alienação até o desfecho definitivo da demanda revisional.

O apelado apresentou contrarrazões no ID n. 351238900, refutando as alegações recursais, demonstrando que o trânsito em julgado da demanda revisional operou-se em setembro de 2024 e reafirmando a regularidade da alienação convencional do imóvel.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de tutela cautelar antecedente proposta por Robson Miguel dos Santos em face do Banco Bradesco S.A, objetivando a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel situado na Travessa das Figueiras, no 18, Cuiabá/MT (Matrícula no 63.176).

Cinge-se que decorrida a marcha processual, a magistrada singular julgou improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que a ação revisional mencionada transitou em julgado com a improcedência total dos pedidos do devedor, validando-se a dívida e a garantia.

Consignou, ainda, que a propriedade foi consolidada em favor do Banco em 2017, com a realização de dois leilões negativos na mesma época, o que extinguiu a relação fiduciária (art. 27, §5o, da Lei 9.514/97).

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o apelante possuía o direito de ser pessoalmente notificado acerca do leilão realizado em janeiro de 2024 e se a pendência da ação revisional no 1024272-42.2017.8.11.0041 constituía óbice legal à alienação do imóvel pelo credor fiduciário.

Ao analisar a cronologia dos fatos devidamente documentados nos autos, especialmente pela certidão de matrícula do imóvel acostada ao feito, observa-se que a consolidação da propriedade em nome do Banco Bradesco S.A. foi averbada em 1o de junho de 2017 (AV-7/63.176). Na sequência, a instituição financeira cumpriu rigorosamente o rito estabelecido no artigo 27 da Lei no 9.514/1997, promovendo o primeiro e o segundo leilões públicos obrigatórios, os quais restaram negativos em outubro de 2017, conforme averbação AV-9/63.176.

A interpretação sistemática e literal do artigo 27, parágrafos 5o e 6o, da Lei no 9.514/1997, conduz à conclusão de que, se no segundo leilão o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor da dívida, esta será considerada extinta e o credor ficará exonerado da obrigação de entregar qualquer importância ao devedor.

Nesse momento, opera-se a quitação recíproca e a propriedade do imóvel deixa de ser resolúvel para se tornar plena e absoluta no patrimônio do credor.

A propósito:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
DEVOLUÇÃO DE EXCEDENTE APÓS LEILÕES NEGATIVOS
.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região em apelação cível que manteve a sentença.

2. A controvérsia diz respeito a ação ordinária de cobrança que buscou a devolução do excedente entre o produto da venda do imóvel e o saldo devedor, com fundamento no art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/1997. O valor da causa foi fixado em R$ 90.000,00.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a entrega do excedente após a dedução do saldo devedor e das despesas e encargos dos §§ 2o e 3o, aplicando o § 4o do art. 27 da Lei n. 9.514/1997.

4. A Corte de origem manteve a sentença, afirmando a aplicação do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/1997 à venda direta posterior à consolidação da propriedade, por maioria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a frustração dos dois leilões extingue a dívida e exonera o credor da obrigação de devolver o excedente, nos termos do art. 27, § 5o, da Lei n. 9.514/1997, afastando a aplicação do § 4o em venda direta posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Incide a interpretação do art. 27, § 5o, da Lei n. 9.514/1997: frustrado o segundo leilão, a dívida se extingue compulsoriamente, as partes são exoneradas das obrigações e não há devolução do excedente do § 4o, ainda que haja venda direta posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso especial provido.

Tese de julgamento: "1.
Frustrado o segundo leilão do imóvel objeto de alienação fiduciária, incide o art. 27, § 5o, da Lei n. 9.514/1997, com extinção compulsória da dívida e exoneração do credor da obrigação de devolver o excedente prevista no §
4o. 2. Em inadimplemento de contrato com garantia fiduciária devidamente registrado, prevalece a Lei n. 9.514/1997 como legislação específica, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
”. (REsp n. 1.933.928/RS, Rel. Min.

João Otávio de Noronha, Quarta Turma, J. 16.03.26 – negritei)

Considerando os fatos apresentados e a legislação específica mencionada, conclui-se que o leilão questionado nestes autos, agendado para o ano de 2024, não se confunde com os leilões do rito expropriatório da alienação fiduciária.

Trata-se, em verdade, de uma alienação convencional de ativo imobiliário já incorporado plenamente ao patrimônio do banco há cerca de sete anos.

Uma vez exaurido o ciclo da garantia fiduciária com os leilões negativos de 2017 e a consequente extinção da dívida (AV-8/63.176), rompeu-se o vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, não subsistindo para o antigo devedor o direito de preferência ou a necessidade de nova notificação.

A tentativa do apelante de invocar julgados que tratam da necessidade de intimação para os leilões iniciais da alienação fiduciária configura-se como um equívoco hermenêutico que ignora o
distinguishing
necessário para o caso.

A jurisprudência citada pela parte recorrente aplica-se ao período em que a dívida ainda subsiste e a propriedade ainda é resolúvel.

Quanto à alegação de que a demanda revisional ainda estaria pendente e que a sentença teria incorrido em erro fático sobre o trânsito em julgado, a tese do apelante não resiste a uma análise técnica minuciosa da realidade processual.

Em consulta realizada por este magistrado aos sistemas informatizados, verifica-se que o Agravo em Recurso Especial no 2515842/MT, interposto pelo apelante nos autos daquela demanda principal, não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Mais do que isso, os autos foram baixados definitivamente em 9 de setembro de 2024, após o desprovimento do agravo regimental que tentava forçar a admissão do recurso.

Portanto, a premissa de que a questão ainda estaria
sub judice
é falsa. A coisa julgada material operou-se plenamente, selando a validade do contrato e da consolidação da propriedade em favor da instituição financeira. O silogismo jurídico é claro: se a dívida é válida, se a consolidação foi regular e se os leilões obrigatórios foram infrutíferos em 2017, a partir dali o banco passou a exercer o

direito sobre o bem de forma plena, podendo aliená-lo a terceiros por venda direta ou leilão convencional sem qualquer dever de consulta ao antigo possuidor, cuja ocupação do imóvel tornou-se precária e ilegítima.

Diante desse quadro, a proteção cautelar que suspendia o leilão carece de fumus boni iuris, uma vez que o direito alegado pelo apelante foi fulminado tanto pelo exaurimento do rito fiduciário quanto pela eficácia preclusiva da coisa julgada formada na ação revisional.

Assim agiu com o costumeiro acerto a togada singular não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Em observância ao artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026